Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-21.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA ORAL. RÉU CITADO POR EDITAL. PROCESSO SUSPENSO. OITIVA DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM E TESTEMUNHA POLICIAL. URGÊNCIA DEMONSTRADA. SUSCETIBILIDADE AO ESQUECIMENTO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. SÚMULA 455 STJ. NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão que determinou a suspensão do curso processual e do prazo prescricional, mas indeferiu a produção antecipada de prova oral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se a decisão de indeferimento da produção antecipada de provas se apoiou em justificativas idôneas e concretas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Na hipótese de citação por edital sem o comparecimento do acusado ou a constituição de advogado, o processo será suspenso, assim como o prazo prescricional, oportunizando-se a produção antecipada de provas urgentes para a instrução da ação penal, quando devidamente fundamentada, nos termos do art. 366 do CPP.
4. Os Tribunais Superiores, considerando a suscetibilidade do esquecimento dos fatos com o decurso do tempo, vem mitigando o entendimento em relação à aplicação da Súmula no 455 do STJ.
5. Compete ao julgador avaliar, com base nas circunstâncias concretas do caso, o risco efetivo de perecimento da prova e a imprescindibilidade da oitiva imediata para garantir a fidelidade e a utilidade do testemunho, orientado pelos princípios da efetividade processual e da busca da verdade real – fatores estimados no caso. 5.1 Trata-se de pedido de oitiva antecipada de vítima servidora pública da área de saúde e de testemunha policial, ambos envolvidos em atividades rotineiras que favorecem o perecimento das lembranças.
6. O deferimento da produção antecipada de provas não viola o contraditório nem a ampla defesa, pois garantida a presença de defensor nomeado para acompanhar os atos e resguardado ao acusado o direito de pleitear a renovação da prova, caso compareça ao processo futuramente. Ausência de prejuízo.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 455, AgRg no HC no 833.055/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 12.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1888217, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04.07.2024; Acórdão no 1680748, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 23.03.2023.